Tribunal: STF
Processo: RE 99458
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-30
Data de publicação: 1983-09-30

Ementa:
COISA JULGADA.
MATÉRIA TRIBUTARIA.
SENTENÇA PROFERIDA EM EXECUÇÃO FISCAL NÃO FAZ COISA JULGADA QUANTO A
ILEGITIMIDADE, EM TESE, DA COBRANÇA DE CERTO TRIBUTO, VISTO QUE, POR
SUA NATUREZA, ESSE PROCESSO DIZ RESPEITO ESTRITO AOS EXERCICIOS
DISCUTIDOS NOS PROPRIOS AUTOS.